Tribunal: TJMT
Processo: 1009860-27.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009860-27.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AGRICOLA DE SOUZA RAMOS - CPF: 326.017.431-15 (RECORRENTE), ANDRE LUIS RUFINO - CPF: 025.769.811-60 (ADVOGADO), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SUSPENSÃO DO SERVIÇO POR INADIMPLÊNCIA – PAGAMENTO POSTERIOR PELO CONSUMIDOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA – PLEITO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM CONTRARRAZÕES – PEDIDO DESCABIDO – AUSÊNCIA DE RECURSO – DESCABIMENTO DE RECURSO ADESIVO NOS JUIZADOS ESPECIAIS – SUSPENSÃO DO SERVIÇO DEVIDA – DEMORA DE 18 DIAS PARA O RESTABELECIMENTO – RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR – DEMORA EXCESSIVA – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não havendo a interposição de recurso inominado por parte da promovida visando a condenação do promovente em multa por litigância de má-fé, mostra-se descabida a formulação de tal pedido em sede de contrarrazões, posto que equivale a recurso adesivo.

Nos termos do Enunciado 88, do FONAJE, não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviço público.

Havendo inadimplemento, assiste à concessionaria efetivar o corte no fornecimento do serviço, todavia sendo efetuado o pagamento é dever da concessionária efetuar a religação do serviço em prazo razoável, no caso, 48 horas previstos em Resolução da AMAES.

A demora excessiva na religação do serviço de abastecimento de água, que só se efetivou após decisão liminar, enseja o reconhecimento de indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ao argumento que a promovida agiu no exercício regular do direito de cobrar dívida e suspendeu os serviços de forma legítima diante do inadimplemento, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho

julgar

improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, na oportunidade, aproveito para
revogar
a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência no ID 29748258, cessando integralmente todos os seus efeitos.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que realizou o efetivo pagamento da fatura em atraso de janeiro/2020 antes mesmo da data prevista para corte, conforme constante na fatura juntada. Alegou que a promovida sustentou que o corte e o aviso em questão se referiam à fatura do mês de dezembro sem, contudo, trazer provas sobre o alegado.

Sustentou que faz jus ao recebimento de indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a promovida ao pagamento de indenização por danos morais.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e de condenação da Recorrente em multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que em contrarrazões a parte promovida apresentou pedido de condenação do promovente em multa por litigância de má-fé, pedido este que se mostra descabido, porquanto não interpôs recurso e tal pleito equivale a recurso adesivo.

Destaco que o pedido feito em contrarrazões ao recurso da parte promovente se mostra incabível, pois inexiste recurso adesivo em sede de Juizado Especial, conforme o Enunciado 88, do FONAJE.

No caso, alega a parte promovente que é titular da matrícula n. 52193-0, requerendo inicialmente a obrigação de fazer por parte da Requerida em religar o abastecimento de água na sua residência e, no mérito, requer a condenação da promovida ao pagamento de indenização por danos morais.

Analisando os autos e as provas produzidas, verifico que a suspensão dos serviços em 12.02.2020 fora legítima, porquanto incontroverso nos autos que o promovente estava inadimplente com a fatura que venceu no dia 30.01.2020.

Entretanto, houve o pagamento da fatura em atraso em 15.02.2020, porém, a religação não havia ocorrido até o ajuizamento da ação, tendo os serviços sido restabelecidos somente após o deferimento da liminar nestes autos em 02.03.2020.­­­­

Embora a parte promovida alegue que a fatura de dezembro/2019 também estava em atraso, vejo que persiste a alegação feita pela parte promovente de que somente havia a fatura de janeiro/2020 em aberto, posto que na inicial o aviso de débito informa somente a ausência de pagamento da fatura com vencimento em 30.01.2020, não havendo qualquer informação acerca da existência de débito em aberto referente a fatura de dezembro/2019.

A fatura do mês seguinte também não demonstra qualquer informação a respeito de débitos em aberto, corroborando com a alegação de que a fatura de dezembro/2019 já estava quitada.

Dessa forma, verifico que no presente caso houve falha na prestação de serviços da parte promovida em razão da demora injustificada para o reestabelecimento do serviço, a qual enseja o dever de indenizar.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviço público.

Havendo inadimplemento, assiste à concessionaria efetivar o corte no fornecimento do serviço, todavia sendo efetuado o pagamento do valor é dever da concessionária efetuar a religação do serviço em prazo razoável, no caso, 48 horas, conforme precisão legal do art. 84 da Resolução Normativa 05/2012 da AMAES – Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Município de Cuiabá.

Art. 84. O fornecimento suspenso por falta de pagamento deverá ser restabelecido dentro do prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após o USUÁRIO efetuar o pagamento ou acordar seu parcelamento.

Ultrapassado este prazo seria o caso de analisar as peculiaridades e a proporcionalidade. O pagamento ocorreu em 15.02.2020, e a religação ocorreu apenas em 02.03.2020 por força de decisão liminar e, portanto, não há razoabilidade na demora de 18 dias para a ligação de modo que caracterizada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar por dano moral, ainda mais porque o promovente alega na inicial que sua mãe idosa reside junto com ele.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, uma vez que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão inicial e condenar a promovida ao pagamento de indenização, por dano moral, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021